Tribunal: STF
Processo: ARE 1569456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPF. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. BENS E DIREITOS. VALOR DE AVALIAÇÃO. VALOR DA DECLARAÇÃO DO DE CUJUS. FACULDADE. LEGALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Conforme prevê o art. 23 da Lei nº 9.532/97, os bens e direitos transmitidos por sucessão podem ser avaliados (i) a valor de mercado ou (ii) no valor constante da última declaração de bens do de cujus.



    2. O legislador concede ao contribuinte autorização para que opte pelo momento de apuração do ganho de capital obtido com a valorização dos bens e direitos herdados. Assim, caso a opção seja pela avaliação a valor de mercado, o contribuinte se sujeita ao recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital, na forma do §1º do art. 23 da Lei nº 9.532/97, correspondente à diferença entre o valor de declarado e o valor de mercado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 153, inciso III e 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Em síntese, no momento da transmissão de bens e direitos por sucessão, os sucessores podem optar por (a) atualizar a valor de mercado os bens e direitos transmitidos e recolher, desde já, o imposto de renda sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado — caso em que os valores estarão atualizados perante o Fisco e, em posterior venda, o imposto de renda a ser recolhido incidirá apenas sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor praticado — ou (b) manter o valor histórico dos bens e direitos e não recolher nenhum imposto de renda — caso em que, em posterior venda, o imposto de renda a ser recolhido incidirá sobre a diferença entre o valor histórico do bem ou direito e o valor praticado para a alienação.



    Não é possível, contudo, como pretende a parte impetrante, que o contribuinte atualize a valor de mercado os bens e direitos transmitidos por sucessão — permitindo que ele aliene futuramente o bem recolhendo imposto de renda apenas sobre a diferença entre o valor de mercado e o efetivamente praticado —, deixando de recolher o imposto de renda incidente sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado.



    Não se trata de exigência de tributo sem a ocorrência de fato gerador. O fato gerador do imposto de renda — acréscimo patrimonial, na forma do art. 43, inciso II, do CTN — ocorreu, sendo facultado ao contribuinte apenas optar pelo momento de sua apuração e do recolhimento do tributo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso análogo (RE 1269201 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, P. E. DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021).



    Em outras palavras, é evidente a ocorrência de acréscimo patrimonial obtido pelos herdeiros com a valorização dos bens herdados na comparação entre o valor constante da declaração de ajuste anual e o valor de mercado. Confere-se ao contribuinte, apenas, a faculdade de recolher o imposto de renda sobre este acréscimo por ocasião da Declaração Final de Espólio, atualizando o valor dos bens em sua própria declaração de ajuste, ou de manter inalterado o valor dos bens herdados, recolhendo o imposto de renda apenas por ocasião de eventual e futura alienação.



    Observa-se, portanto, que a faculdade conferida pela legislação, para que seja atualizado o valor dos bens transmitidos por sucessão, insere-se no âmbito de discricionariedade do contribuinte que, caso queira, pode manter o valor dos bens na forma constante da última declaração de ajuste anual do de cujus, postergando a apuração do ganho de capital e, portanto, o recolhimento do imposto de renda.



    [...]



    No caso dos autos, tendo em vista que os contribuintes realizaram atualização do valor dos bens e direitos objeto da transmissão hereditária (Ev. 1.7), sujeitam-se ao pagamento do imposto de renda, na forma do art. 23, §1º, da Lei nº 9.532/97.



    Registro, ademais, que não se verifica a existência de bitributação, uma vez que o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial (art. 43, II, do CTN) e o fato gerador do ITCM é a transmissão do bem (CF, art. 155, I, e CTN, art. 35, I), além de serem distintas as respectivas bases de cálculo. Com efeito, "a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária" (RE 1425609/GO, Relator Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgado em 24/04/2023).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente